Tribunal: TJSP
Processo: 1027787-29.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGADOS PROCEDENTES - DESPESAS CONDOMINIAIS – Posse que nunca foi do promitente comprador - Rescisão do compromisso de compra e venda – Conhecimento evidente por parte do Condomínio do negócio jurídico, tendo sido parte na ação de rescisão do contrato de compra e venda - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial no 1.345.331/RS do C. STJ,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGADOS PROCEDENTES - DESPESAS CONDOMINIAIS – Posse que nunca foi do promitente comprador - Rescisão do compromisso de compra e venda – Conhecimento evidente por parte do Condomínio do negócio jurídico, tendo sido parte na ação de rescisão do contrato de compra e venda - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial no 1.345.331/RS do C. STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Apelo improvido.